Tribunal: TJMT
Processo: 1015405-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHONATAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 024.944.751-71 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DA RÉ INDISPONÍVEL. DISPENSADA A GARANTIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado no 117 do FONAJE e art. 53, § 1o da Lei no 9.099/95, no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

2.

Não tendo sido questionada eventual omissão no momento oportuno, forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão para a fixação de honorários sucumbenciais.

3.

Calculo apresentado pela parte Executada em observância aos parâmetros fixados pela sentença condenatória. Obrigação satisfeita. Extinção da execução

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Exequente em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou procedente a impugnação oposta pela Executada, nos seguintes termos:

Diante do exposto e a concordância da Executada, opino por julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, opinando, com base nos arts. 924, II, da Lei no 13.105/2015, para que:

I- Seja corrigido o valor devido para R$ 4.480,93 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos), sendo reiterado que houve garantia de juízo e que o cálculo apresentado pela Executada (ID 57542311 – pg. 4) é o correto;

II- Que se seja expedido alvará judicial para a transferência do valor depositado pela Executada (ID 53048830) em nome dos advogados do Exequente, devido procuração com poderes para receber e dar quitação; e

III- Após a expedição de alvará judicial se torne extinto o processo com base no art. 924, II da lei 13.105/2015;

Em suas razões recursais o Recorrente se insurge em face da decisão sob os seguintes fundamentos: a) Oposição de Embargos à Execução sem garantia do Juízo; b) Execução observando rigorosamente os comandos fixados em sentença condenatória; c) Correta cobrança de honorários de sucumbência de 10% (mínimo legal).

Ao final, busca a anulação da decisão do juízo de origem e, por consequência, a determinação do pagamento, pela executada, do valor residual de R$ 1.038,54 (mil e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Contrarrazões apresentadas no id no 108561480.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais
.
No mérito a decisão não comporta reforma.

Inicialmente, destaco que embora, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado no 117 do FONAJE e art. 53, § 1o da Lei no 9.099/95, no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

Ademais, a exigência da garantia do juízo para o recebimento da impugnação, no caso específico, acarretaria violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, mormente porque a lei de regência de recuperação de empresa impede que esta disponha de seu patrimônio sem autorização do administrador, mostrando-se cabível, de forma excepcional, a dispensa a garantia do juízo para apresentação de impugnação.

De outra banda, o recorrente/exequente alega que, diferentemente do decidido pelo juízo
a quo
, a execução dos honorários advocatícios equivalente a 10% sobre o valor da sucumbência é devida, uma vez que o acordão proferido no id no 67407454, não condenou nem isentou referido pagamento expressamente, assim, por força de expressa disposição legal (artigo 55, Lei 9.099/95), o valor deverá ser acrescido no montante executado.

Ocorre que os honorários advocatícios não são devidos pela parte executada no caso em análise, devendo ser afastado do calculo da execução, conforme decidiu acertadamente o juízo de origem.

Compulsando os autos, vislumbro que da sentença de mérito proferida no id no 64673950, ambas as partes apresentaram recurso inominado. Em ocasião do julgamento dos recursos este Relator julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela ré OI S/A para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não havendo que se falar em sucumbência, e, por consequência, condenação em honorários advocatícios (id no 67186484).

Ressalto, que caso verificado pelo Exequente a omissão no que tange a condenação em honorários advocatícios, deveria a parte interpor embargos de declaração a fim de evitar a preclusão da questão. Assim, não tendo sido questionada eventual omissão no momento oportuno, forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão da matéria no que se refere a fixação de honorários sucumbenciais.

Por fim, no tocante a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do CPC, sem razão a recorrente, tendo em vista que incabível ao caso, porquanto a instauração da fase de cumprimento de sentença ocorreu após o deferimento da recuperação judicial, quando já não era possível à devedora pagar, voluntariamente, o montante condenatório, sob pena de incorrer em violação à ordem de preferência dos demais credores.

Dessa forma, descabe incidir sobre o crédito eventual multa e honorários, ambos previstos no §1° do art. 523 do CPC.

Destarte, considerando que o calculo apresentado pela Executada observou os parâmetros fixados na sentença condenatória (correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, retirada dos honorários sucumbenciais, eis que não fixados em fase recursal), totalizando o valor de R$ 4.480,93 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos), correta a sentença que declarou extinta a execução ante o pagamento integral do débito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JHONATAN CARVALHO DA SILVA
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022